Tribunal: STF
Processo: ARE 1412406
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Pet. 61018/2023



    O ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Pet. 61018/2023 – Doc. 212) informa que a ADI 3087/RJ, em que se debate o mesmo diploma legal objeto do presente recurso, foi incluída na pauta do plenário Virtual que se inicia em 23 de junho.



    Sustenta o risco de decisões contraditórias e requer o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito da referida ação.



    É o relatório. Decido.



    O pedido não comporta provimento.



    Não se vislumbra prejudicialidade decorrente do risco de decisões contraditórias entre a matéria em debate neste Recurso Extraordinário com Agravo e aquela objeto da ADI 3087/RJ.



    Isto porque, na hipótese dos autos, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a condenação do Estado do Rio de Janeiro a reparar o dano causado pela não alocação de recursos na área de saúde, referente ao ano de 2005, no valor de R$ 643.024.639,17 (seiscentos e quarenta e três milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), bem como a condenação da União a condicionar os repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e transferências constitucionais à efetiva aplicação do montante na área de saúde.



    No ARE argumenta-se, em síntese, que "o acórdão que julgou o recurso especial versou predominantemente sobre matéria constitucional, analisando os limites da previsão constitucional de indenização por dano material, bem como o desacordo da aplicação de recursos mínimos em saúde e a possibilidade de retenção de recursos públicos a serem repassados pela União aos estados-membros" (fl. 7, Doc. 48), desse modo "o pedido que ora se formula tem por fundamento a extrapolação do limite previsto no art. 105, III, a (má aplicação de lei federal), e na usurpação da competência prevista no art. 102, III, a (má aplicação de norma constitucional), ambos da Constituição Federal" (fl. 9, Doc. 48). 



    Por sua vez, na ADI 3087/RJ, proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em face da Lei 4.179/2003 do Estado do Rio de Janeiro (que dispôs sobre o Programa Estadual de Acesso à Alimentação, política governamental a envolver ações de combate à fome), questiona-se a constitucionalidade do financiamento dos projetos e atividades desse Programa à conta de dotações do Fundo Estadual de Saúde - FES. 



    As matérias não se aproximam de forma alguma. Não há, portanto, risco de efeitos contraditórios das decisões a serem emitidas neste recurso e na ação de controle concentrado.



    Por estes fundamentos, INDEFIRO o pedido.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente